Tribunal: CARF
Processo: 13739.003240/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13739.003240/2008-49
ACÓRDÃO
2001-007.567 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OZIAS RAYMUNDO MARTINS LOBO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
O IRRF pode ser compensado na Declaração Anual de Ajuste desde que
comprovada sua retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-39.260 - 7a Turma da DRJ/RJ2
(fls. 32 e segs.).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.567 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.003240/2008-49
2
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
02/04, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2003, de
modo que o imposto a restituir a que tem direito passou de R$16.919,93, apurados na
Declaração Anual de Ajuste – DAA, para R$236,09.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de imposto de
renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo denominado
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação Fiscal (fls. 05), o
procedimento fiscal verificou compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, no valor de R$16.683,84, glosado pela fiscalização em vista de comprovantes
apresentados e da Dirf.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a impugnação
de fls. 02, acompanhada dos documentos, em que solicita o cancelamento da notificação
de lançamento em virtude dos documentos que está apresentando.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 06/03/1972.
Sobre o imposto retido na fonte, assim dispõe os artigos 12 da Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
Art. 12o Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Tratando do mesmo assunto, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99 (Decreto no
3.000/1999), em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o, assim preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.567 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.003240/2008-49
3
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).”
Observe-se que os dispositivos legais acima citados são claros ao estabelecer que as
condições para a dedução do imposto de renda na declaração anual de ajuste são que (i) o
rendimento tenha sido oferecido à tributação e (ii) que haja comprovação idônea de que a
fonte pagadora tenha dele retido o imposto de renda pessoa física.
No processo em análise, em que pese o defendente ter comprovado, através do DARF de
fl. 09 e do Alvará no 1294/04 de fl. 11, que a retenção do imposto de renda na fonte, no
valor de 16.683,84, de fato ocorreu, verifica-se na DAA do período, à fl. 21, que o mesmo
não ofereceu à tributação o rendimento sobre o qual incidiu o imposto retido.
Observa-se no Termo de Conciliação de fl. 13 que o Juiz do Trabalho ali declarou,
explicitamente, que o valor relativo ao imposto de Renda está discriminado na planilha em
anexo ao Termo, estando ainda discriminado, na mesma planilha, as verbas de natureza
salarial. Na planilha de fl. 15, verifica-se na coluna intitulada “Base de Cálculo IR Fonte”
que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis no valor de 16.683,84 ITRs.
Isso posto, é de se manter a glosa fiscal, vez que o contribuinte não ofereceu a tributação
o rendimento tributável sobre o qual incidiu o IRRF por ele compensado na DAA, nem,
tampouco, apresentou qualquer justificativa em sua impugnação para ter assim
procedido.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2012, Recurso Voluntário, fls. 43 e segs, sustentando, em apertada síntese que
comprovou através do DARF de fl. 09 e d o alvará no 1294/04, fl. 11, que a retenção do imposto de
renda na fonte no valor de R$ 16.683,84, de fato ocorreu e requer o acolhimento da pretensão
para mudar a decisão do indeferimento do seu pedido de modificação da glosa fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
No presente caso o contribuinte comprova através do DARF de fl. 09 e do Alvará no
1294/04 de fl. 11, que a retenção do imposto de renda na fonte, no valor de 16.683,84, de fato
ocorreu, mas na declaração de ajuste anual (fls. 21) não consta como oferecido a tributação o
rendimento sobre o qual incidiu o imposto de renda, pois este rendimento foi declarado como
isento e não tributável.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.567 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.003240/2008-49
4
Observa-se no Termo de Conciliação de fl. 13 que o Juiz do Trabalho ali declarou,
explicitamente, que o valor relativo ao imposto de Renda está discriminado na planilha em anexo
ao Termo, estando ainda discriminado, na mesma planilha, as verbas de natureza salarial. Na
planilha de fl. 15, verifica-se na coluna intitulada “Base de Cálculo IR Fonte” que o contribuinte
recebeu rendimentos tributáveis no valor de 16.683,84 ITRs.
De fato o contribuinte não ofereceu a tributação o valor sobre o qual incidiu o IRRF,
mas esse valor poderia ser um Rendimento Recebido Acumuladamente, porém nada consta em
relação a isso na notificação e no acórdão de piso. Na notificação consta que se trata de verba de
natureza salarial, porém não ficou claro se toda a verba é tributável, pois pode existir uma parcela
que seja isenta.
A infração constante no lançamento foi de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 16.683,84 e ficou comprovada a retenção deste valor.
Cabe registrar que nesse momento não pode ser agravada a situação do
contribuinte para incluir como rendimento tributável o valor que foi declarado como isento e não
tributável, caso fosse realmente todo tributável, logo entendo que deve ser restabelecido o IRRF,
pois como já foi dito ficou comprovada a sua retenção e era a única infração da notificação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
restabelecer a compensação de IRRF no valor de R$ 16.683,84.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 55
DF CARF MF
Original